Tribunal: TJSP
Processo: 0005104-94.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave - Absolvição. Impossibilidade - Atipicidade. Inviável – Desclassificação da conduta faltosa. Inadmissível - Redução dos dias remidos. Incogitável - Improvido o agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005104-94.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ELTON CARVALHO GUEDES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005104-94.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0005104-94.2020.8.26.0996
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante:
ELTON
CARVALHO
GUEDES
DOS
SANTOS
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28901
Agravo em Execução. Falta grave - Absolvição. Impossibilidade -
Atipicidade. Inviável
Desclassificação da conduta faltosa.
Inadmissível - Redução dos dias remidos. Incogitável - Improvido
o agravo.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado ELTON CARVALHO GUEDES DOS SANTOS
contra r. decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente que, ao reconhecer como grave a falta
disciplinar por ele praticada em 25/02/2019, determinou a interrupção do
interstício aquisitivo de benefícios e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos
e a elaboração de novo cálculo de penas a partir da última falta cometida.
Pede a absolvição da conduta faltosa, alegando imputação genérica e ausência
de provas. Além disso, requer a desclassificação e a redução da perda máxima
dos dias remidos anteriormente à falta grave para somente 1 dia remido,
alegando ausência de fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005104-94.2020.8.26.0996 -Voto no
3
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.
É o relatório.
Não há como se acolher a tese de absolvição da
conduta faltosa.
Constata-se nos autos que, por meio do
procedimento apuratório disciplinar no 170/2019, restou comprovado que, em
25/02/2019, o agravante praticou falta grave, consistente em desrespeito e
subversão da ordem e da disciplina.
O cativo negou a autoria dos fatos (fl. 45). Por
sua vez, em firmes e uníssonos relatos, os funcionários da unidade prisional
(JOSÉ ULISSES DA SILVA SANTOS e CELSO CRISTIANO MARIM
fls. 42/43) os quais afirmaram que, durante procedimento de movimentação
de detentos, alguns reclusos (dentre eles o sentenciado ELTON) passaram a
proferir palavras de baixo calão e ameaçar funcionários dizendo: “Aí seus
funcionários do caraio, seus viados, seus filho das putas, vai tomar no cu seu
arrombado”, Assim, os atos praticados foram comunicados à direção do
presídio para as providências cabíveis.
Inegavelmente,
a
falta
disciplinar
está
comprovada. Vale salientar que a palavra dos funcionários goza de fé pública,
somente podendo ser infirmada quando se evidencie dos autos o motivo pelo
qual imputariam ao cativo a prática de infração que ele não cometeu, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005104-94.2020.8.26.0996 -Voto no
4
certamente não é o caso em exame. Dos autos, aliás, nada se extrai nesse
sentido.
Outrossim, não existe a possibilidade de se
considerar a prática da infração em comento como atípica, visto que restou
sobejamente demonstrado, pela prova colhida na sindicância, que a atitude
tomada pelo sentenciado ELTON CARVALHO GUEDES DOS SANTOS,
desestabilizou o ambiente prisional, trazendo enorme prejuízo aos trabalhos
dos agentes penitenciários.
As atitudes do sentenciado não podem ser
encaradas como algo simples ou de menor valor, especialmente dentro do
ambiente prisional onde deve imperar a ordem e a disciplina.
Além
disso,
é
preciso
lembrar
que
a
Administração do Presídio tem o dever-poder de aplicar meios coercitivos e
disciplinares, sempre combinando um critério de rigor, na defesa da ordem
nos estabelecimentos penais, tudo visando concorrer para melhor
individualização da pena e proporcionar condições que estimulem as funções
éticas e utilitárias da pena para a futura inserção social do condenado.
Nesse diapasão, o Estado-Administração não
pode ser conivente e tolerar condutas indisciplinadas no ambiente prisional,
principalmente aquelas que objetivam obstar o bom andamento dos trabalhos
realizados dentro dos estabelecimentos penais, que podem iniciar somente
num pavilhão e alastrar-se, tomando outros contornos e desaguando em
motins, rebeliões e atos dessa espécie, que, conta com a participação de mais
pavilhões, podendo resultar, em última instância, numa verdadeira tragédia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005104-94.2020.8.26.0996 -Voto no
5
com a destruição total do presídio.
Assim, não há como se acolher a tese de
absolvição da conduta faltosa, invocando atipicidade da conduta.
Sendo assim, comprovada a prática de falta
grave, inviável a almejada absolvição.
Também não vinga a tese de que a conduta
faltosa tenha sido de natureza média, pois o sentenciado, infringiu o disposto
no artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos II e V, da Lei de Execução
Penal.
À vista de tais considerações, força convir que a
atitude do sentenciado certamente não pode ser considerada como falta
disciplinar de natureza média, vez que admitir que tal ato seja considerado
falta disciplinar de natureza média, equivale a incentivar outros detentos a se
comportarem de igual modo, o que certamente traria enorme prejuízo ao
Estado e comprometendo o andamento dos trabalhos dentro da penitenciária.
Por fim, ao contrário do que alegado pela defesa,
a fundamentação sucinta não pode ser confundida com falta de
fundamentação. A decisão exarada pelo Juízo a quo não padece de nulidade,
pois foi devidamente fundamentada, e o Juízo “a quo”, declarou a perda de
1/3 dos dias remidos, o que se mostrou correto, ante a ausência total de
comprometimento com a reintegração social e também, porque a
conduta do cativo contribui para desestabilizar o ambiente carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005104-94.2020.8.26.0996 -Voto no
6
Aliás, incogitável restringir a perda dos dias
remidos a apenas 01, como pretende a Defesa, visto que a atitude do
sentenciado de burlar regras do Presídio demonstra grande ousadia, desdém
pelo Estado-Juiz, e não pode ser considerada de somenos importância,
sobretudo, porque praticado por aquele que se encontra recolhido, cumprindo
pena após transgredir regras de convívio em sociedade, e que agora tem a
oportunidade de refletir sobre seus atos e abandonar hábitos antigos de
subversão às normas, os quais não devem fazer parte daquele que pretende
retornar ao seio da sociedade. Ora, aquele que não quer sofrer a perda de dias
remidos, deverá demonstrar através de um comportamento exemplar que está
absorvendo a terapêutica penal que lhe está sendo dispensada e se encontra
comprometido com a reintegração social.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator